Tribunal: TJPA
Processo: 0815830-53.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815830-53.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815830-53.2022.8.14.0028

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL DE MARABÁ. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA DE FATURAS. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA VIA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá/PA. A sanção, no valor de R$ 29.488,00 (1.600 UFM), decorreu de reclamação de consumidora individual por faturas com valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico de consumo, as quais não foram retificadas pela empresa na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 e a competência do PROCON Municipal para sancionar concessionária de serviço público federal frente à regulação da ANEEL; (ii) analisar a existência de cerceamento de defesa por juntada de documentos sem contraditório prévio; (iii) avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova no processo administrativo e a ocorrência de vício na prestação do serviço; e (iv) examinar a razoabilidade e a proporcionalidade do
quantum
da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 não prospera, uma vez que a competência para legislar sobre proteção ao consumidor é concorrente e a documentação constante dos autos demonstra que a iniciativa legislativa partiu do Chefe do Poder Executivo local, afastando o alegado vício formal.

4. O PROCON possui competência legítima, decorrente do seu poder de polícia administrativa, para fiscalizar e aplicar sanções a concessionárias de serviços públicos por infrações às normas consumeristas, independentemente da atuação técnica e regulatória das agências federais setoriais como a ANEEL.

5. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga a lide com base em elementos documentais suficientes, sendo desnecessária a anulação da sentença por juntada posterior de documentos que apenas reforçam fatos já comprovados ou matérias de direito.

6. A inversão do ônus da prova é instituto perfeitamente aplicável ao processo administrativo sancionador, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, visando a facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente. No caso, a concessionária falhou no seu dever de informação ao omitir o histórico de consumo de sete meses anteriores às faturas impugnadas, não logrando afastar a presunção de abusividade da cobrança.

7. O valor da multa administrativa guarda estrita observância aos critérios de dosimetria previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Municipal nº 90/2010, revelando-se proporcional ao porte econômico da apelante e justificado pela reincidência específica da empresa no descumprimento de normas de proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Teses de julgamento: "1. É legítima a atuação dos PROCONs municipais para aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público por práticas abusivas nas relações de consumo, sendo válida a inversão do ônus da prova na esfera administrativa, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações." "2. O controle judicial da dosimetria da multa administrativa deve limitar-se à verificação da legalidade e da observância dos parâmetros normativos, sendo vedado ao Judiciário substituir a discricionariedade da Administração quando respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Referências:
Constituição Federal, arts. 2º, 24, V e VIII, e 61, § 1º, II, "e"; Lei nº 8.078/1990, arts. 6º, III e VIII, 14, 55, 56 e 57; CPC, arts. 373, I, e 1.013; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 24 e 26; Decreto Municipal de Marabá nº 90/2010; TJPA, Apelação Cível nº 0805775-77.2021.8.14.0028, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14/07/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
(atualmente denominada Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho), que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Penalidade Administrativa
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
̧nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, pelo que revogo a Liminar deferida no ID 90105357, pág. 1 e seguintes. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC.”

Na origem, a empresa Equatorial ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a
anulação de multa administrativa
no valor de
R$ 29.488,00
(vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), correspondente a
1.600 UFM
(Unidades Fiscais do Município), imposta pelo
PROCON Municipal de Marabá
no bojo do Processo Administrativo FA nº 15.002.001.19-0002583.

O referido procedimento administrativo teve gênese em reclamação formulada pela consumidora
Nilza de Lima Rangel Rocha
, que questionava a abusividade das faturas de energia elétrica dos meses de
junho e julho de 2019
, alegando que o consumo registrado era incompatível com a carga de eletrodomésticos de sua residência.

Em sua peça inaugural de ID 31607195, a autora, ora
Apelante
, sustentou que o procedimento administrativo estaria eivado de nulidades, arguindo a violação aos princípios da
impessoalidade e moralidade
, devido à manutenção de audiências presenciais durante o período crítico da pandemia de
COVID-19
e suposta retaliação da coordenação do órgão. Alegou também a
incompetência do PROCON
para imiscuir-se em matéria regulada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
, a indevida
inversão do ônus da prova
na esfera administrativa e a inexistência de vício na prestação do serviço, afirmando que as faturas refletiam o real consumo medido após vistoria técnica. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da multa, reputando-a
desproporcional e desarrazoada
em relação ao valor das faturas questionadas.

O juízo de origem deferiu inicialmente pedido de
tutela de urgência
para suspender a exigibilidade da multa, condicionando-a, contudo, à prestação de
caução idônea
(ID 31607212). Tal condicionante foi posteriormente afastada por decisão monocrática deste Tribunal em sede de
Agravo de Instrumento
, que concedeu efeito suspensivo para dispensar a garantia do juízo.

Após a manifestação das partes requerendo o julgamento antecipado da lide, sobreveio a
sentença
de ID 31607239. O magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, fundamentando que a
Apelante
não se desincumbiu do seu
ônus probatório
(art. 373, I, do CPC), deixando de produzir prova robusta que afastasse a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo sancionador. Quanto ao valor da multa, a sentença consignou que o Judiciário não deve interferir no
mérito administrativo
quando a sanção é aplicada dentro dos limites legais e normativos.

Inconformada, a
Equatorial Pará
interpôs o presente
Recurso de Apelação
de ID 31607246. Em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a
inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 13.896/1995
, alegando vício de iniciativa parlamentar em matéria de organização administrativa e violação ao princípio da
separação dos poderes
. Suscitou também a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, diante da juntada de documentos novos pelo Município sem a abertura de prazo para contraditório. No mérito, reiterou as teses de
incompetência do PROCON
, ilegalidade da inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa.

O Município apresentou
contrarrazões
no ID 31607254, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade
, sustentando que a apelante apenas reproduziu a petição inicial. No mérito, defendeu a constitucionalidade da norma municipal e a manutenção integral da sentença.

A douta
Procuradoria de Justiça Cível
, em parecer de ID 35559711, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, informou a
desnecessidade de intervenção ministerial
, por tratar-se de demanda de cunho estritamente individual e patrimonial, sem relevância social ou interesse público que justifique a atuação do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pela
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
preenche integralmente os pressupostos de admissibilidade intrínsecos — cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer — e extrínsecos — tempestividade e preparo. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

II. Das Preliminares

II.1. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Antes de analisar o mérito, cumpre enfrentar a preliminar arguida pelo
Município de Marabá
em suas contrarrazões de ID 31607254, relativa ao suposto não conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade
. O apelado sustenta que a recorrente teria apenas reproduzido os fundamentos da petição inicial, sem atacar de forma específica e dialógica os pilares da sentença recorrida.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar. O
princípio da dialeticidade
, amparado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que a peça recursal apresente os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma ou de anulação da decisão.

No caso em tela, embora a apelante reitere teses expostas anteriormente, a peça estabelece um confronto direto com a sentença ao insurgir-se contra a conclusão do juízo de origem sobre o
ônus da prova
(art. 373, I, do CPC) e sobre a impossibilidade de o Judiciário revisar a dosimetria da sanção administrativa.

Ao sustentar que as provas documentais apresentadas seriam suficientes para afastar a multa e ao suscitar a
inconstitucionalidade da norma municipal
de regência, a recorrente demonstra o necessário inconformismo com o que foi decidido pelo magistrado de primeiro grau.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta-se no sentido de que a mera repetição de argumentos da inicial não impede o conhecimento do recurso se deles se puder extrair o propósito de reformar o julgado, o que efetivamente ocorre neste feito.

Dessa forma, restando evidenciada a correlação lógica entre a sentença recorrida e a insurgência apresentada, entendo que o recurso preenche os requisitos de forma e conteúdo. Ante o exposto,
rejeito a preliminar de falta de dialeticidade
e conheço do recurso em ambos os efeitos.

II.2. Da Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Suscita a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
a nulidade da sentença e do processo em razão de suposto
cerceamento de defesa
. Argumenta a recorrente que, após a interposição de embargos de declaração contra a sentença de improcedência, o
Município de Marabá
apresentou contrarrazões acompanhadas de
documentos novos
, consistentes em cópias parciais de projetos de lei e registros do processo legislativo municipal.

Segundo a apelante, tais documentos foram utilizados pelo juízo
a quo
para fundamentar a rejeição dos aclaratórios e afastar a tese de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação, o que violaria o disposto nos
artigos 9º, 10 e 398 do Código de Processo Civil
.

Contudo, após detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência preliminar não merece prosperar. A juntada de documentos relativos à tramitação legislativa de normas municipais, no contexto de uma discussão sobre
inconstitucionalidade formal
, visa apenas esclarecer matéria de direito e a regularidade do processo de formação da lei, ponto este que já compunha o debate jurídico travado desde a inicial.

A jurisprudência pátria, consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
, orienta que a ausência de intimação sobre a juntada de novos documentos apenas enseja nulidade quando demonstrado
prejuízo concreto
à parte, o que não se verifica quando o magistrado encontra nos autos elementos suficientes para formar seu convencimento jurídico. No caso em tela, a controvérsia sobre o vício de iniciativa da
Lei Municipal nº 13.896/1995
é matéria eminentemente de direito, e a documentação apresentada pelo Município apenas corroborou fatos que poderiam ser verificados de ofício pelo julgador ou mediante consulta aos canais oficiais de transparência legislativa.

Ademais, aplica-se à hipótese o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 437
, segundo o qual o julgamento da lide com base em provas documentais suficientes não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo.

(...)

IV. Dispositivo e tese.

5.
Agravo Interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É permitida a inversão do ônus da prova no processo administrativo, especialmente em favor do consumidor hipossuficiente, e é legítima a aplicação de multa pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006547-81.2014.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e mantive sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo
. A controvérsia gira em torno de multa imposta pelo PROCON do Município de Marabá/PA em razão de infração às normas consumeristas.
O agravante sustenta a nulidade do processo administrativo, a incompetência do PROCON e a desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PROCON municipal tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrentes de relações de consumo individuais.

É legítima a atuação do PROCON quando observado o devido processo legal, sem vícios que comprometam a legalidade do procedimento.

A dosimetria da multa administrativa deve observar os critérios legais e, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabe sua revisão pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 39, 55, 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 932.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804175-89.2019.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Desta feita, considerando que a matéria é de direito e que o acervo documental constante dos autos era plenamente apto a subsidiar a prestação jurisdicional, a ausência de manifestação específica da apelante sobre os documentos que reforçaram a validade formal da norma não acarretou prejuízo à defesa que justificasse a anulação do julgado. Pelo exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

II.3. Inconstitucionalidade Incidental da Lei Municipal nº 13.896/1995.

A
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
suscita o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 13.896/1995
, que instituiu o
PROCON Municipal de Marabá
, bem como, por arrastamento, da
Lei Ordinária nº 16.668/2001
e do
Decreto nº 90/2010
. A tese recursal sustenta a existência de vício formal de iniciativa, sob o argumento de que a norma teria origem no Poder Legislativo (indicativo "DEPTOL"), o que configuraria usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa e a criação de órgãos públicos, violando o princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal e reproduzido na Carta Estadual.

De início, é imperioso consignar que a análise de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal deve, em regra, observar a
cláusula de reserva de plenário
estabelecida no
art. 97 da Constituição Federal
, que condiciona a declaração de invalidade normativa ao voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial. No âmbito deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, tal competência é atribuída ao Tribunal Pleno.

Entretanto, a referida providência de remessa ao Plenário revela-se desnecessária quando a tese de inconstitucionalidade já se encontra superada por elementos fáticos e probatórios colhidos no processo legislativo, ou quando o próprio Tribunal já tenha se pronunciado sobre a higidez da norma em casos análogos.

No caso vertente, o
Município de Marabá
, em sede de contrarrazões e manifestações anteriores, logrou êxito em demonstrar que, a despeito de siglas administrativas constantes em sítios eletrônicos, a iniciativa da
Lei nº 13.896/1995
partiu efetivamente do
Prefeito Municipal
à época, atendendo aos rigores do processo legislativo constitucional.

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é pacífica ao reconhecer a plena validade da legislação que estrutura o
PROCON de Marabá
. O entendimento firmado é de que a proteção do consumidor é matéria de competência legislativa concorrente, e a organização do órgão local observou as prerrogativas do Poder Executivo, não havendo que se falar em vício de iniciativa ou invasão de competência.

Sobre o tema, colhe-se o precedente específico desta Corte:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO. COMPETÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.
Apelação contra sentença que reconheceu a legalidade da penalidade administrativa aplicada pelo
PROCON municipal de Marabá à concessionária de energia, por cobrança abusiva não corrigida em sede administrativa
, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão.

(...)

III. Razões de decidir.

3.
A arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 configura inovação recursal e encontra-se superada por documentação que comprova a iniciativa do Chefe do Executivo local.

4.
O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive contra concessionárias, desde que respeitada a esfera técnica regulatória.

5.
A inversão do ônus da prova é cabível também no processo administrativo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

6.
A multa aplicada obedece aos critérios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, com fundamento no Decreto Municipal nº 90/2010 e no art. 57 do CDC.

7.
Restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se configurando nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese.

8.
Recurso não provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a atuação dos PROCONs municipais para aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público por práticas abusivas nas relações de consumo, sendo válida a inversão do ônus da prova na esfera administrativa, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805775-77.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

Nesse sentido, a manifestação da Procuradoria de Justiça
Cível
no ID 35559711 reforça que a arguição de inconstitucionalidade encontra-se superada por documentação que comprova a iniciativa do Chefe do Executivo local, afastando qualquer mácula formal que pudesse invalidar a atuação do órgão sancionador.

Portanto, não subsistindo o vício de iniciativa alegado, resta igualmente prejudicada a tese de inconstitucionalidade por arrastamento das normas subsequentes (
Lei nº 16.668/2001 e Decreto nº 90/2010
), que mantêm sua higidez no ordenamento jurídico municipal. Diante do exposto, e em harmonia com os precedentes consolidados deste Tribunal,
rejeito a preliminar de inconstitucionalidade incidental
.

III. Mérito

Superadas as questões preliminares, no mérito, a insurgência da
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
cinge-se, inicialmente, à tese de que o
PROCON Municipal de Marabá
careceria de competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público federal.

Sustenta a apelante que a regulação e a fiscalização do setor elétrico são atribuições exclusivas da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
, nos termos dos
artigos 29 da Lei nº 8.987/1995
e
3º da Lei nº 9.427/1996
, e que a intervenção do órgão municipal configuraria invasão de competência e violação ao princípio da
separação dos poderes
.

Entretanto, tal linha argumentativa não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte. É cediço que a prestação de serviços públicos, embora executada por delegação da União, submete-se rigorosamente ao microssistema de proteção e defesa do consumidor quando destinada ao usuário final. O
artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
é categórico ao estabelecer que as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, respondendo pelos danos causados em caso de descumprimento.

A competência sáncionatória dos órgãos de defesa do consumidor, como o
PROCON
, possui fundamento constitucional e legal nos
artigos 55 e 56 do CDC
, que autorizam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a implementar ações de proteção ao consumidor e aplicar as sanções administrativas cabíveis, incluindo a pena de multa. O fato de a apelante estar sujeita à fiscalização técnica e regulatória da
ANEEL
não exclui a competência do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC)
para apurar infrações que alcancem diretamente a esfera jurídica do consumidor na relação de consumo.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reafirma a harmonia entre a atuação das agências reguladoras e a dos órgãos de defesa do consumidor, destacando que o poder de polícia do
PROCON
não se confunde com a regulação setorial técnica:

Nesse sentido, a orientação da Corte Superior:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. PROCON. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica ajuizou ação anulatória em desfavor de fundo municipal de proteção e defesa do consumidor, ao fundamento de que que não se verificou vício ou defeito na prestação do serviço, de modo que não subsiste fundamento para a aplicação pelo Procon da penalidade de multa no valor de R$ 4.469,22 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos). (...) Não se extrai a exclusão de competência do Procon do comando normativo desse dispositivo, que trata genericamente da atividade exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Diante da clara deficiência recursal, incidem, por analogia, os óbices foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os (...). IV
- Ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, sob o fundamento de que houve debate acerca da competência do Procon, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. V - É que as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva. A propósito: REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011. VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

De igual modo, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
possui entendimento pacificado quanto à legitimidade do
PROCON Municipal
para atuar em face de concessionárias de energia elétrica. A atuação do órgão municipal visa resguardar o equilíbrio das relações de consumo e a efetividade dos direitos básicos do consumidor, não havendo qualquer nulidade por suposto vício de competência.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento desta Turma e das demais Câmaras de Direito Público:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA DO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE DA MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por OI S.A, sucessora por incorporação da Telemar Norte Leste S.A., contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Processo Administrativo. A empresa buscava a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON de Marabá/PA, que a condenou ao pagamento de multa no valor de 800 UFM’s (Unidade Fiscal Municipal), em razão de vício na prestação de serviço de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo administrativo por incompetência do PROCON; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação da decisão administrativa; (iii) avaliar a regularidade do procedimento administrativo; e (iv) verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O PROCON possui competência legítima para aplicar sanções administrativas, incluindo multa, nos casos de violação ao Código de Defesa do Consumidor, decorrente do seu poder de polícia, independentemente de se tratar de concessionária de serviço público sujeita à fiscalização da ANATEL.

4.
O processo administrativo observou o devido processo legal, com a regular notificação da reclamada, a realização de audiência, a apresentação de defesa e a fundamentação da decisão administrativa.

5.
A multa administrativa foi aplicada conforme os critérios previstos no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.
O valor da multa, fixado em 800 UFM’s, é adequado e cumpre a função punitiva e pedagógica, visando coibir práticas abusivas no mercado de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa em face de concessionária de serviço público por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

2.
O processo administrativo que observa o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é válido e legítimo.

3.
A fixação de multa administrativa deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 56, I, e 57, parágrafo único; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 e 26.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802854-82.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

Portanto, a fiscalização realizada pelo
PROCON de Marabá
e a posterior aplicação de multa administrativa em razão de cobranças reputadas abusivas inserem-se perfeitamente no âmbito de suas atribuições legais. Não se verifica, assim, qualquer usurpação de competência federal ou ingerência indevida na atividade regulatória da
ANEEL
, uma vez que a sanção administrativa ora impugnada decorre do exercício legítimo do poder de polícia na tutela de direitos consumeristas. Diante dessas razões, entendo que a tese de incompetência do órgão apelado deve ser integralmente afastada.

Quanto a regularidade do auto de infração e inversão do ônus da prova,
no que concerne à higidez do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade, a apelante sustenta a nulidade do processo sancionador em razão da indevida inversão do ônus da prova na esfera administrativa. Argumenta que o instituto previsto no
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
seria de aplicação restrita ao processo civil, não podendo ser manejado pela autoridade administrativa para fundamentar a condenação. Aduz, ainda, que teria comprovado a inexistência de vício por meio de vistoria técnica e inspeção no medidor da consumidora.

Entretanto, a insurgência não encontra amparo na sistemática de proteção ao consumidor. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, é princípio norteador de todo o ordenamento jurídico consumerista, sendo perfeitamente aplicável aos processos administrativos conduzidos por órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC)
. O objetivo da norma é equilibrar a relação jurídica entre a parte vulnerável e o fornecedor que detém a superioridade técnica e informativa sobre o serviço prestado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao reconhecer a validade da inversão do ônus da prova no âmbito administrativo.

Ademais, ao contrário do que afirma a apelante, a penalidade não decorreu de uma presunção arbitrária, mas de uma omissão factual grave verificada no bojo do processo administrativo. A decisão do
PROCON de Marabá
fundamentou-se na constatação de que a concessionária, ao apresentar o histórico de faturamento da consumidora Nilza de Lima Rangel Rocha, omitiu dados fundamentais referentes ao período de
novembro de 2018 a junho de 2019
. Essa lacuna de sete meses no histórico de consumo impediu que o órgão administrativo aferisse a real média de consumo da unidade e confrontasse os valores das faturas de
junho e julho de 2019
, reputadas abusivas.

Tal omissão configura violação direta ao
dever de informação
, previsto como direito básico do consumidor no
artigo 6º, inciso III, do CDC
. Como bem destacado na sentença recorrida de ID 31607239, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário. No caso em tela, a apelante não apenas falhou em prestar as informações solicitadas na via administrativa, como também abriu mão da produção de novas provas na via judicial, limitando-se a requerer o
julgamento antecipado da lide
.

Portanto, não havendo comprovação cabal de que as cobranças eram regulares e diante da comprovada falha no fornecimento de dados técnicos pelo fornecedor, a manutenção da sanção administrativa é medida que se impõe. A inversão do ônus da prova foi operada de forma legítima, e a concessionária, detentora da prova, não logrou demonstrar a regularidade do faturamento frente à inconsistência no histórico de consumo apresentado. Por tais fundamentos deveo ser mantida a conclusão quanto à regularidade do auto de infração.

Por fim, resta analisar a insurgência da apelante quanto ao valor da
penalidade pecuniária (dosimetria)
. A
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
sustenta que a multa de
R$ 29.488,00
(1.600 UFM) é manifestamente exorbitante, desproporcional e carente de fundamentação adequada, especialmente no que se refere ao acréscimo de
1/3
aplicado sobre a pena-base em razão de suposta reincidência. Alega que o montante fixado ultrapassa em mais de
8.000%
o valor das faturas questionadas, o que configuraria efeito confiscatório e violação ao
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
.

Contudo, a revisão judicial da dosimetria de sanções administrativas deve pautar-se pelo respeito à
Separação dos Poderes
(art. 2º da CF/88), limitando-se o Poder Judiciário ao controle da legalidade e da legitimidade do ato. Não cabe ao magistrado substituir a discricionariedade do administrador público para readequar o valor da sanção segundo critérios subjetivos de conveniência, desde que a autoridade administrativa tenha observado os parâmetros normativos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, verifica-se que a decisão administrativa proferida pelo
PROCON Municipal de Marabá
no ID 31607201 detalhou minuciosamente os critérios utilizados para a graduação da pena, em estrita observância ao
artigo 57 do CDC
e ao
Decreto Municipal nº 90/2010
. A infração foi classificada como
Grave
(Grupo III), considerando o descumprimento do dever de fornecer informações claras e o impacto da conduta na prestação de serviço público essencial. A pena-base foi fixada em
1.200 UFM
, valor que se situa no patamar inferior do intervalo previsto para infrações dessa natureza, cuja margem máxima alcança as 4.999 UFM, conforme o anexo I do referido decreto municipal.

Quanto à majoração da sanção, a decisão administrativa fundamentou adequadamente a incidência da circunstância agravante da
reincidência
, prevista no
artigo 26, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/1997
e no
artigo 44, inciso II, alínea "a", do Decreto Municipal nº 90/2010
. O acréscimo de
1/3 (400 UFM)
sobre a pena-base revela-se moderado e justificado pela reiteração de práticas infrativas pela concessionária no âmbito do município, o que atende ao caráter
punitivo-pedagógico
da sanção, visando desestimular novas violações aos direitos dos consumidores.

Cumpre ressaltar que a proporcionalidade da multa não deve ser aferida exclusivamente pelo valor do benefício econômico imediato do consumidor ou pelo montante das faturas impugnadas, mas também — e primordialmente — pela
capacidade econômica do infrator
e pela gravidade da conduta perante a coletividade. Tratando-se a apelante de empresa de grande porte, detentora de monopólio na distribuição de energia elétrica no Estado, a fixação da multa em valor irrisório tornaria a sanção ineficaz e inócua frente ao vultoso faturamento da concessionária.

A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
corrobora a tese de que o Judiciário não deve interferir no
quantum
das multas do PROCON quando estas respeitam os limites legais e a realidade econômica das partes:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
A apelante ajuizou ação anulatória em face do Estado do Pará, objetivando a anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que resultou na lavratura de auto de infração e na aplicação de multa no valor de 100.000 UPF’s, em desfavor da concessionária de energia. A autuação versa sobre irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

2.
Ao contrário do alegado pela recorrente, o art. 14 do anexo I do Decreto nº. 2.335/97 estabelece que a ANEEL realizará ações de proteção e defesa do consumidor sem prejuízo da atuação de órgãos locais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). O PROCON/PA, como órgão estadual integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar a atuação de concessionárias de energia elétrica e aplicar as sanções cabíveis, não havendo exclusividade da ANEEL nesse aspecto. Jurisprudência do STJ.

3.
As demais arguições da apelante estão situadas no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual são insuscetíveis de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ.

4.
O auto de infração foi devidamente fundamentado, conforme se observa no ID 15318652, p. 9). A concessionária apresentou sua impugnação, exercendo plenamente a ampla defesa e o contraditório (ID’s 15318652, p. 11, a 15318653, p. 11). A decisão administrativa de aplicação da penalidade de multa possui farta fundamentação e consigna a reincidência da autuada, conforme se observa no ID 15318654, p. 9-14. A concessionária apresentou recurso administrativo (ID’s 15318654, p. 18, a 15318655, p. 11), o qual foi desprovido por decisão devidamente fundamentada em parecer jurídico (ID 15318655, p. 13), sendo que a autoridade julgadora, de ofício, reduziu a multa de 150.000 UPF’s para 100.000 UPF’s.

5.
O valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a reincidência da concessionária e a redução já realizada, de ofício, pela autoridade administrativa.

6.
Não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Precedentes.

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044027-62.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Portanto, não se vislumbra qualquer arbitrariedade ou desproporcionalidade na fixação do montante de
R$ 29.488,00
. A dosimetria observou a legalidade estrita e os critérios de razoabilidade, não restando demonstrado qualquer vício que autorize a intervenção jurisdicional para a redução do valor. Por esses fundamentos, a manutenção da sanção administrativa em sua integralidade é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts. 5º e 6º do CPC
, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2026